Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E INTERNET. OFERTA DE NOTEBOOK EM COMODATO. FALTA DE INFORMAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada a retificar o valor do plano contratado para o valor de R$ 149,99 99 (cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Insurgência da reclamada pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. O art. 2o do CDC conceitua consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.
3. O consumidor deve ser minuciosamente informado acerca de qualquer produto ou oferta que lhe ofereçam. É obrigação da empresa de telecomunicação detalhar os planos existentes, com todas as informações a respeito dos serviços disponíveis e valores cobrados, o que não ocorreu no presente caso.
4. Demonstrada a falha na prestação de serviço sem qualquer excludente de responsabilidade, devem as fornecedoras de serviço de telefonia e internet responder, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029137-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUNOPRIME OPTICA LTDA - CNPJ: 24.040.896/0001-09 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS CASSEMIRO FURLAN - CPF: 961.245.128-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022